Tribunal: TJBA
Processo: 2000289-27.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo em Execução Penal: 2000289-27.2026.8.05.0274 Origem: Comarca de Vitória da Conquista – BA Processo de origem: 2000111-60.2024.8.05.0141 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Vladimir Ferreira Campos Agravada: Marcella Naira Brito Cruz Advogado: Leonardo Ludovico Silva Costa – OAB/BA 58.094 Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO. PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EQUACIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APENADA PARA PAGAMENTO, PARCELAMENTO OU DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da Execução Penal n. 2000111-60.2024.8.05.0141, que deferiu à apenada Marcella Naira Brito Cruz a progressão do regime semiaberto para o regime aberto. 2. A executada foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, em regime inicialmente semiaberto. 3. O Ministério Público sustentou que a progressão ao regime aberto foi concedida sem prévia verificação do pagamento da pena de multa, sem formalização de parcelamento e sem demonstração documental suficientemente individualizada da absoluta impossibilidade econômica de adimplemento da sanção pecuniária. 4. A Defesa requereu a manutenção da decisão agravada, afirmando que a apenada teria condição financeira desfavorável, exerceria atividade autônoma de manicure e nail designer, residiria com a mãe, estaria há anos sem trabalho remunerado em razão do encarceramento e necessitaria retomar sua atividade profissional. II. Questões em discussão 5. As questões em discussão consistem em definir: i) se a progressão ao regime aberto pode subsistir sem prévio equacionamento da pena de multa cumulativamente aplicada; ii) se a alegação defensiva de hipossuficiência, desacompanhada de instrução documental suficiente no instrumento recursal, autoriza a dispensa da exigência de pagamento ou parcelamento da multa; iii) se a decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à multa penal na execução da pena. III. Razões de decidir 6. O Agravo em Execução Penal é cabível contra decisão proferida no curso da execução penal, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/1984. O Ministério Público possui legitimidade para recorrer como fiscal da execução penal, nos termos dos arts. 67 e 68 da Lei de Execução Penal, estando caracterizado o interesse recursal diante da sucumbência ministerial. 7. A tempestividade deve ser reconhecida, pois o Ministério Público informou ter sido intimado pessoalmente em 31 de outubro de 2025 e interposto o agravo em 6 de novembro de 2025, com observância do prazo de cinco dias consolidado na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo impugnação defensiva específica ou certidão que infirmasse tal informação. 8. A controvérsia recursal não envolve a condenação originária, a materialidade, a autoria, a dosimetria, o preenchimento do requisito objetivo ordinário da progressão ou a existência de elementos subjetivos favoráveis. O debate limita-se à compatibilidade entre a progressão ao regime aberto e a ausência de prévia solução procedimental relativa à pena de multa cumulativamente aplicada. 9. A pena de multa conserva natureza de sanção penal, prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e disciplinada nos arts. 49 e seguintes do Código Penal. A circunstância de ser executada como dívida de valor, nos termos do art. 51 do Código Penal, não lhe retira o caráter penal, conforme compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150/DF. 10. O art. 36, § 2º, do Código Penal estabelece que o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, frustrar os fins da execução ou, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. A expressão “podendo” exige investigação concreta, mínima e individualizada sobre a capacidade econômica do sentenciado, não autorizando regressão automática por inadimplemento involuntário, nem dispensa genérica da sanção pecuniária. 11. O art. 50 do Código Penal admite o pagamento parcelado da multa, o que evidencia a existência de solução intermediária entre o pagamento integral imediato e a dispensa absoluta da obrigação, cabendo ao Juízo da Execução oportunizar ao apenado o pagamento, o pedido de parcelamento ou a comprovação documental idônea da impossibilidade econômica. 12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no EP 8 ProgReg-AgR, de relatoria para o acórdão do Ministro Roberto Barroso, assentou que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, ressalvada a comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento. 13. O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do AgRg no REsp 2.039.364/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023, e do AgRg no REsp 2.058.155/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.08.2023, reafirmou que a hipossuficiência econômica não pode ser presumida, devendo o condenado ser intimado para pagar a multa, requerer parcelamento ou justificar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo. 14. No caso concreto, a decisão agravada deferiu a progressão ao regime aberto e relegou o pagamento da multa a condição especial posterior, com advertência de possível regressão em caso de descumprimento, sem prévia intimação específica da executada para pagamento, sem proposta de parcelamento, sem demonstração do valor atualizado da multa, sem análise de documentos patrimoniais e sem decisão fundamentada sobre a real impossibilidade econômica de adimplemento. 15. A profissão autônoma de manicure e nail designer, a alegação de residência na casa da mãe, o período de encarceramento e a necessidade de retomada laboral podem constituir elementos relevantes para apreciação pelo Juízo da Execução, mas não bastam, isoladamente, para comprovar impossibilidade econômica absoluta, sobretudo diante da ausência de documentação financeira suficiente no instrumento analisado. 16. A flexibilização probatória em favor do apenado hipossuficiente não se confunde com dispensa de prova. A impossibilidade econômica pode ser demonstrada por meios idôneos e compatíveis com a realidade social da executada, mas não pode ser presumida de modo genérico, sem contraditório específico e sem motivação individualizada. 17. A decisão recorrida inverteu a lógica exigida pelos parâmetros legais e jurisprudenciais, pois concedeu o benefício antes de definir se o inadimplemento da multa era justificável ou deliberado. A progressão ao regime aberto, por sua feição de autocontenção, responsabilidade e confiança no senso de autodisciplina da apenada, pressupõe prévia compatibilização com as obrigações penais patrimoniais, quando economicamente exigíveis. 18. O provimento do agravo não reconhece, desde logo, capacidade econômica da agravada para pagamento integral da multa, nem afirma sua absoluta impossibilidade de adimplemento. Reconhece apenas a ilegalidade da progressão concedida sem intimação prévia, sem abertura para parcelamento e sem decisão concreta sobre a alegada hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese Agravo em Execução Penal conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A progressão ao regime aberto não deve subsistir quando deferida sem prévio equacionamento da pena de multa cumulativamente aplicada, salvo se houver pagamento, parcelamento formalmente requerido ou demonstração documental idônea da absoluta impossibilidade econômica de adimplemento. 2. A hipossuficiência econômica do apenado não pode ser presumida de modo genérico, devendo ser aferida, sob contraditório, mediante elementos concretos e decisão fundamentada do Juízo da Execução. 3. O inadimplemento deliberado da multa penal, quando demonstrada capacidade econômica de pagamento, frustra os fins da execução e pode obstar a progressão ao regime aberto, sem que isso configure prisão por dívida. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI, alínea “c”, e art. 127, § 1º; Código Penal, arts. 36, § 2º, 49, 50 e 51; Lei n. 7.210/1984, arts. 67, 68, 112, 114, 118, § 1º, e 197; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e art. 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700; STF, ADI 3.150/DF; STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no REsp 2.039.364/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2.058.155/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n. 2000289-27.2026.8.05.0274, em que figuram como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravada Marcella Naira Brito Cruz. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo em Execução Penal e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a decisão de ID 104585968, que deferiu a progressão da apenada ao regime aberto sem prévio equacionamento da pena de multa, determinando que o Juízo da Execução Penal, antes de nova deliberação sobre a progressão ao regime aberto, intime a executada, por intermédio de sua Defesa constituída, para comprovar o pagamento da multa cumulativamente aplicada, requerer parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal ou demonstrar documentalmente a absoluta impossibilidade econômica de adimplemento, ainda que parcelado, sem prejuízo do mínimo existencial próprio e de seus familiares. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator